Tribunal: TJES
Processo: 5014545-80.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014545-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA VIEIRA SILVA
RECORRIDO: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014545-80.2023.8.08.0035

RECTE.:
LUZIA VIEIRA SILVA

RECDA.: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SERVIÇO DE CÂMBIO PARA TROCA DE DINHEIRO
NA ARGENTINA
.
DIFICULDADE
S
PARA SACAR VALORES.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

SITUAÇÃO VIVENCIADA PEL
A
CONSUMIDOR
A
QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO
INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 7250724. Contrarrazões Id. 7250730, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7250724
)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
pois o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão,

consoante histórico de crédito no Id. 7250727
.
Não conheço das contrarrazões interpostas no Id.
72507
30
, posto que intempestivas, consoante certidão de Id. 7250731.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7250722
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de
ação indenizatória por danos morais
sob argumento de que a autora e a família viajaram para El Calafate, na Argentina, com partida para o dia 11/03/2023 e retorno dia 16/03/2023, tendo contratado os serviços de câmbio da ré. Ocorre que na viagem os correspondentes bancários ou estavam fechados ou sem dinheiro. A autora ficou sem recursos para aproveitar passeios, alimentação e outras despesas ao longo da estada na cidade. Requereu danos morais.

Em suma, a sentença acolheu as alegações da ré, no sentido de que a autora não se atentou ao fato de que nos dias 11/03/2023 e 12/03/2023 cairiam nos finais de semana, dias que as lojas bancárias não funcionam ou possuem horário reduzido.
Além disso, no próprio "termos e condições" é informado acerca da sujeição do pagamento sobre a disponibilidade do valor da loja correspondente.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
que
todos os fatos apontados na inicial e réplica foram comprovados por meio de documentos
bem como até mesmo apresentou fotos com registro de data/horário de funcionamento.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170,
p
arágrafo
ú
nico da Constituição Federal e no artigo 14,
caput
, da Lei nº 8.078/90, independendo, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

E
m apertada síntese, a parte autora
viajou para a Argentina no período de 11/03/2023 e 16/03/2023. P
or essa razão
,
contratou serviços de câmbio da ré a fim de trocar reais por pesos argentinos, para saque no destino.
Ocorre que nos dias 11 e 12 não tiveram êxito para obter os saques,
pois
os correspondentes bancários ou estavam fechados ou sem dinheiro,
e no dia 13 somente conseguiram sacar valores
por volta da
s 17 horas, ou seja, perderam o dia inteiro.
Assim, a parte autora ficou parte da viagem sem dinheiro e ainda enfrentou filas por várias horas, razão pela qual requereu danos morais.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, observa-se que a Recorrente anexou aos autos comprovante de envio de remessa feito pela Recorrida (Id. 7250691), comprovante no sentido de que os correspondentes bancários da Recorrida estavam sem recursos financeiros (Id. 7250693), fotos da espera na fila (Id. 7250694) e vídeo demonstrando a dificuldade em efetuar o saque dos valores (Id. 7250705).

Por sua vez, a empresa recorrida alegou que a dificuldade em efetuar o saque ocorreu em razão da Recorrente ter realizado no final de semana, período no qual o serviço não é prestado.

Ocorre que, em análise detida dos autos, não assiste razão à empresa recorrida, pois os correspondentes bancários estavam em funcionamento no sábado, das 09 h às 17 h, como se vê na própria placa do estabelecimento, consoante foto Id. 7250695.

Ademais, na segunda-feira, dia 13/03/2023, a autora tentou realizar o saque dos valores (Id. 7250706), mas somente o conseguiu por volta das 17 h, resultando, assim, na perda de mais um dia de viagem.

Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois a parte autora também juntou e-mails enviados à ré (Id. 7250696, 7250697, 7250698, 7250699 e 7250700) reclamando das dificuldades encontradas para utilização dos serviços da recorrida na Argentina.

Assim, restou provado que a
requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada.

Isto posto, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, ficou indevidamente desguarnecida de importante serviço,
qual seja, serviço de câmbio, o qual foi contratado
com a finalidade de
trocar reais por pesos argentinos, para saque no destino,
assim
, houve transbordamento de mero dissabor da vida cotidiana de uma pessoa humana,
pois,
além do desconforto
causado
, a conduta da parte ré ofendeu a dignidade e o equilíbrio emocional da autora durante toda a viagem
planejada
,
revelando-se efetivo dano moral,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.0
00,00 (
cinco

mil

reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto
,
CONHEÇO

do recurso inominado
,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
,
a fim de reformar

a
r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica d
a
autor
a
, condenando
a
ré

WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.
, a indenizar a autora
LUZIA VIEIRA SILVA

na quantia de
R
$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros
pela Selic
desta sessão de julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)